Tribunal: TJMT
Processo: 0037967-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Trata-se de ofício encaminhado a este Tribunal de Justiça pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso (fl. 2.116), e aqui autuado como “petição”, referente ao procedimento do Conselho de Justificação envolvendo o Capitão do Corpo de Bombeiros Militar Marco Antônio Souza e Silva pela suposta prática de transgressões disciplinares dispostas no artigo 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual n. 3.993/1978.
A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer subscrito pelo Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela declaração de incompetência desta Corte para o processo e julgamento do caso, pugnando pelo encaminhamento do feito ao Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, competente para a apuração de crimes militares, “para abertura de vista ao órgão do Ministério Público oficiante perante aquela vara para análise de eventual oferecimento de ação penal; e após, sejam remetidos os autos ao Governo do Estado de Mato Grosso para aplicação da medida administrativa que entender cabível” (fls. 2.127-2.129, frente e verso).
É o relatório.
Compulsando detidamente os autos, observo que, após o relatório final do Conselho de Justificação, que considerou o requerido culpado e indigno do oficialato (fls. 1.911-1.996), a Procuradoria-Geral do Estado emitiu parecer, recomendando ao Governador do Estado que determinasse a remessa dos autos a este Tribunal “para os fins previstos no art. 14, da Lei no 3.993/1.978” (fls. 2.062-2.093). Tal recomendação esta que foi acolhida pelo Chefe do Poder Executivo Estadual (fls. 2.100-2.113).
Ocorre que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual, ao apreciar questão de ordem nos autos da Petição n. 107323/2018, em 18 de fevereiro último, concluiu que, ao invés de determinar o mero encaminhamento do feito a este Tribunal, deve o Governador do Estado proferir decisão fundamentada no sentido de aplicar ou não a pena de perda do posto e da patente ao oficial, e, somente no primeiro caso (ou seja, de aplicação da sanção em comento), remeter os autos a esta Corte para o prosseguimento desse rito de caráter híbrido, em sua etapa judicial, quando então o Tribunal poderá declarar a perda do posto e da patente.
Confira-se, a propósito, a ementa do mencionado acórdão:
“PETIÇÃO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – CONCLUSÃO ADMINISTRATIVA PELA INAPTIDÃO DO OFICIAL PARA PERMANECER NA CORPORAÇÃO – REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO APÓS RECOMENDAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO E DA PATENTE – QUESTÃO DE ORDEM – INOBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DA LEI ESTADUAL N.o 3.993/1978 – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO EXPRESSA E FUNDAMENTADA DO GOVERNADOR DO ESTADO A RESPEITO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO GOVERNADOR DO ESTADO.
No âmbito estadual, o procedimento administrativo denominado Conselho de Justificação é regulado pela Lei Ordinária Estadual n.o 3.993/1978, cuja exegese da parte final do caput do art. 13 com o inciso V do mesmo dispositivo, prevê que os autos somente serão encaminhados ao Tribunal de Justiça após decisão fundamentada do Governador do Estado acerca do relatório conclusivo.
Não observado o regramento in casu, porquanto a mera manifestação da Procuradoria do Estado pela ratificação do julgamento do Conselho de Justificação, sem sequer dar ciência ao Governador, não equivale à sua anuência com o julgamento, de rigor o acolhimento da questão de ordem suscitada, a fim de determinar o retorno dos autos ao Chefe do Poder Executivo Estadual” (TJMT, Petição n. 107323/2018, de minha relatoria, Red. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 18.2.2021; data da publicação: 18.3.2021).
Diga-se de passagem que há uma pequena incorreção na ementa acima transcrita, na medida em que, naquele procedimento, o Governador do Estado teve sim ciência do parecer da Procuradoria-Geral do Estado, tanto que Sua Excelência determinou a remessa dos autos a este Tribunal com base no referido parecer – deixando, contudo, de afirmar se aplicaria ou não a pena de perda do posto e da patente (assim como ocorreu no caso concreto).
Cumpre registrar que, naquele julgamento, fiquei vencido no tocante à necessidade dessa manifestação expressa por parte do Chefe do Poder Executivo, consignando que “se o próprio Governador encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça, subentende-se que estava de acordo com a decisão do Conselho de Justificação”.
Em relação à manifestação ministerial pelo declínio de competência em favor do Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, observo que se trata de providência impertinente na espécie, uma vez que aqui se cuida de apuração de responsabilidade estritamente administrativa. Se os fatos descritos nos autos caracterizam também, na opinião do parquet, condutas penalmente típicas, cabe a ele, na condição de dominus litis, promover a ação penal perante o juízo competente.
Diante do exposto, porque não atingida a etapa judicial do procedimento em tela, não conheço da vertente petição, determinando a consequente baixa do feito no sistema deste Tribunal; todavia, determino a devolução destes volumes físicos (ou, na impossibilidade de tal providência, de cópia integral dos autos) ao Exmo. Sr. Governador do Estado para cumprimento das disposições da parte final do caput do art. 13 da Lei Estadual n. 3.993/1978, isto é, para aceitar ou não, de maneira fundamentada, a conclusão do Conselho de Justificação, devendo remeter o feito a este Tribunal apenas em caso de aplicação da sanção de perda do posto e da patente.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, promovam-se as baixas necessárias.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

Desembargador Pedro Sakamoto
Relator